Tribunal: TJSP
Processo: 1031297-86.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – INDEVIDA EXTINÇÃO DA AÇÃO – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DO OCUPANTE DO POLO ATIVO PARA EMENDA DA INICIAL – VEDAÇÃO A "DECISÕES SURPRESA" –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – INDEVIDA EXTINÇÃO DA AÇÃO – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DO OCUPANTE DO POLO ATIVO PARA EMENDA DA INICIAL – VEDAÇÃO A "DECISÕES SURPRESA" – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, C.C. ART. 303, §1o, I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – R. SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO, E COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393343
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031297-86.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARCELO AUGUSTO DE TOLEDO LIMA, é apelada TELEFONICA BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031297-86.2016.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 41936
APEL.No: 1031297-86.2016.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : MARCELO AUGUSTO DE TOLEDO LIMA
APDO. : TELEFONICA BRASIL S/A
JUIZ : ADRIANA BRANDINI DO AMPARO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADO EXTINTO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PEDIDO DE CONCESSÃO DE
TUTELA
PROVISÓRIA
ANTECIPADA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM
PEDIDO DE REFORMA INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA
INDEVIDA
EXTINÇÃO
DA
AÇÃO

NECESSÁRIA
INTIMAÇÃO DO OCUPANTE DO POLO ATIVO PARA
EMENDA
DA
INICIAL

VEDAÇÃO
A “DECISÕES
SURPRESA” INTELIGÊNCIA DO ART. 10, C.C. ART. 303,
§1o, I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
R.
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO, E COM
DETERMINAÇÃO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 80/84, pela qual foi declarada extinta, sem
resolução do mérito, Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente, esta
proposta por MARCELO AUGUSTO DE TOLEDO LIMA contra TELEFONICA
BRASIL S/A, o que se deu nos termos do artigo 485, X, C.C. artigo 303, §2o,
ambos do Código de Processo Civil em regência.
Inconformado com os termos constantes da R. Sentença
proferida, dela recorre o ocupante do polo ativo da relação instaurada, conforme
dá conta por meio de suas razões juntadas a fls. 113/118, buscando assim ver
modificado o posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, o
Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão como colocada em debate
no feito, uma vez que não foi intimado a emendar a petição inicial, nos moldes em
que ignorados pelo Juízo, sendo fato, ademais, que o Código de Processo Civil
veda a prolação de decisões surpresa, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, com a decorrente reforma da R. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031297-86.2016.8.26.0506 -Voto no
3
proferida.
Processado o recurso, vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 145/148), momento em que a recorrida pugnou pela integral
manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de
sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pelo ocupante do polo ativo deve
ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada, não se
mostraram nada adequados no enfrentamento da realidade que vem estampada
no todo processado.
Diante do quanto até aqui exposto, e no que toca ao recurso
em si considerado, sempre observados os limites em que intentado, agora melhor
examinando o conjunto encartado aos autos, permitido que se apure, e com a
maior facilidade, que a R. Sentença combatida não analisou corretamente a
questão como colocada em debate no feito, o que se deu ao extinguir o processo
sem observar o procedimento de tutela provisória de urgência em caráter
antecedente, o que deve se dar nos moldes em que previstos pelo art. 303, e
parágrafos, e sempre em cotejo com o quanto vem previsto pelo art. 10, todos do
Código de Processo Civil em vigor.
Partindo de tais elementos, cabe observar o quanto disposto
pelo artigo 303, caput, § 1o, inc. I, do C.P.C., que diz:
“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à
propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela
antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031297-86.2016.8.26.0506 -Voto no
4
direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do
processo.
§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o
caput deste artigo:
I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a
complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a
confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo
maior que o juiz fixar” (grifei)
Portanto, como se percebe, mesmo em caso de deferimento da tutela
antecipada pleiteada, o Código processual pressupõe que o Juiz determinará ao autor que adite a
inicial apresentada, no prazo de quinze dias ou em outro maior que poderá fixar, determinação esta
que não foi exarada em momento algum no feito, sendo fato que o Juízo, ao contrário, determinou
o regular processamento do feito, tanto que se registrou a apresentação de contestação, de
réplica, inclusive com despacho para requerimento de provas, quando apenas então, e de súbito,
optou a julgadora singular pela extinção do feito, o que se deu sem apreciação do mérito.
De rigor reconhecer com suporte no quanto indicado, que a R. Sentença
atacada também afrontou o quanto vem disposto pelo art. 10, do CPC, que veda a prolação de
“decisões surpresa”, o que se registra nos seguintes termos: “O juiz não pode decidir, em
grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se
tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de
matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” (grifei)
Assim, conforme se verifica dos autos, somente se mostra permitida a
decretação de extinção do feito caso desatendida determinação dirigida a emenda ou aditamento
da inicial, ou caso atendida a ordem assim expedida, em não atingindo a complementação
apresentada ao preenchimento dos pressupostos necessários ao regular prosseguimento do feito.
No caso dos autos, deve ser afastada a extinção do processo como incorretamente decretada,
haja vista que sequer foi concedida oportunidade ao autor para que promovesse ao aditamento da
inicial.
Com base no quanto exposto, merecem prosperar os reclamos como
deduzidos pelo autor recorrente em apelo dirigido a esta E. Corte, razão pela qual deve a R.
Sentença hostilizada ser anulada, de sorte a se acolher ao recurso manejado, para que assim
sejam os autos devolvidos a Vara de origem, devendo ser o ocupante do polo ativo intimado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031297-86.2016.8.26.0506 -Voto no
5
Juízo a aditar a inicial oferecida, o que deverá se dar nos termos do art. 303, §1o, I, do CPC.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, anulando-se a R.
Sentença, com determinação, nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator